Tribunal: STF
Processo: ARE 1348988
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO — RECURSO DE APELAÇÃO — INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO — REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS — DECISÃO MANTIDA.



    1- A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se a parte demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se a fundamentação for relevante e houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Inteligência dos parágrafos 1º e 4º, do art. 1.012, do CPC/2015.



    2- Ausentes os requisitos legais, é de rigor o indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela agravante.



    3- Recurso desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, c e d da CF/1988. A parte recorrente alega violação aos arts. 146, III, 155, III, e 34, § 3º, do ADCT. Sustenta que: (i) a legislação tributária mineira erra ao tratar o agente financiador do veículo como contribuinte do IPVA, deixando o verdadeiro adquirente do veículo como responsável solidário; (ii) o Estado de Minas Gerais extrapolou sua competência tributária, ao eleger como sujeito passivo pessoa alheia à materialidade do IPVA; (iii) o credor fiduciário não é proprietário do bem e, consequentemente, não é contribuinte do IPVA. Requer seja dado provimento ao recurso extraordinário, de modo a considerar inválida a exigência de IPVA em relação ao recorrente, seja na qualidade de contribuinte, seja na condição de responsável tributário.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    A abertura da Instância Superior não é viável.



    O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido do não cabimento de recurso extraordinário contra acórdão em que se examina a concessão de tutela antecipada ou o deferimento de provimento liminar, por não constituir pronunciamento judicial conclusivo aquele que envolve tão somente o exame dos requisitos necessários ao deferimento da medida.



    […]



    Ante o exposto, inadmito o recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    5. De início, ressalto que a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando se pretende rever a interpretação conferida a norma infraconstitucional. O alcance desse preceito (alínea d) não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria. Confiram-se:



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, ‘d’ exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. II – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. III – Agravo regimental improvido. (AI 769.919- AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    6. A interposição do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da CF/1988, também não encontra fundamento. As razões de decidir constantes do acórdão recorrido permitem concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei local em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da CF. Nesse sentido: AI 138.298-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    7. Ademais, tal como consignado na decisão agravada, as decisões interlocutórias não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário. No caso, verifica-se que o acórdão recorrido não emitiu pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, o que torna inviável o recurso excepcional. Vale frisar, o Tribunal a quo apenas reputou inexistentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. A hipótese atrai a incidência da Súmula 735 desta Corte. Confiram-se os julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (AI 741.770-AgR, Min. Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito. (ARE 988.731-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    8. Quanto ao mérito, a pretensão também não merece ser acolhida. Esta Corte entende que a questão da sujeição passiva nos contratos de alienação fiduciária é matéria reservada à legislação infraconstitucional local. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Confiram-se os julgados:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.169.945-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE 1.230.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.209.136-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios pelo acórdão recorrido.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator